Tribunal: CVM
Processo: SP-2003-00042
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-05-06
Data de publicação: 2004-05-06

Ementa:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO / PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº TA-SP2003/0042 / Indiciados : / Carlos Eduardo Schahin / Schahin Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (ex-Schahin Cury CCVM S/A)

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA-SP2003/0042

Indiciados :
Carlos Eduardo Schahin
Schahin Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (ex-Schahin Cury CCVM S/A)
Ementa :
Elaboração e atualização do cadastro de clientes da corretora em desacordo com o
exigido no art. 3o da Instrução CVM no 301/99.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de
votos decidiu responsabilizar o Sr. Carlos Eduardo Schahin e a Schahin Corretora de
Câmbio e Valores Mobiliários S/A por infração ao art. 3o da Instrução CVM no 301/99, e
aplicar-lhes, individualmente, a pena de multa prevista no art. 12 da Lei no 9.613/99, no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Os indiciados punidos terão um prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Ministro de Estado da Fazenda, na forma do parágrafo 2o, do artigo
16, da Lei no 9.613, de 03.03.98, e do artigo 8o, IX, do Anexo ao Decreto no 2.799, de 08.10.98, e artigo 9o, inciso VII,
da Portaria no 330, de 18/12/98.
Presente à sessão de julgamento a Dra. Elisa Soares Ongarato de Arruda, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Wladimir Castelo Branco Castro, Relator;
Luiz Antonio de Sampaio Campos, Norma Jonssen Parente, e o Diretor Substituto Antonio Carlos de Santana.
Rio de Janeiro, 06 de maio de 2004
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO CAMPOS
Presidente da Sessão

PROCESSO CVM no SP2003/0042 – Termo de Acusação

ASSUNTO: JULGAMENTO
INDICIADOS
Schahin CCVM S.A.
Carlos Eduardo Schahin
RELATOR:
Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
1. O processo em apreciação originou-se de Termo de Acusação formulado pelo Superintendente de Relações com o
Mercado e Intermediários – SMI, destinado a apurar a responsabilidade da SCHAHIN CORRETORA DE CÂMBIO E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e do seu diretor, Sr. Carlos Eduardo Schahin, ambos por infração ao artigo 3° da
Instrução CVM no 301, de 16 de abril de 1999.
DOS FATOS
1/8

2. A partir do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/N°020-2/2000 (fls. 01/08), a Gerência de Acompanhamento de
Mercados – 2, GMA-2, elaborou análise acostada às fls. 248, pela qual propôs a instauração de Inquérito
Administrativo, face à existência de indícios de infração ao artigo 3° da Instrução CVM n° 301/99 por parte da
corretora Schahin.
3. Instaurado o Inquérito Administrativo de Rito Sumário para apurar a responsabilidade da Schahin CCVM S.A. e do
seu diretor, Sr. Carlos Eduardo Schahin; em 05.01.01, os indiciados apresentaram defesa conjunta (fls. 253/259).
Nesta, requereram a celebração de Termo de compromisso, cuja minuta se encontra às fls. 263 a 265.
4. Contudo, em reunião datada de 25.04.01, o Colegiado desta CVM, acolhendo o entendimento da PFE
(MEMO/CVM/GJU-1/N°078/01) de que as disposições relativas ao Termo de Compromisso apresentado pelos
indiciados não se aplicam nesse tipo de procedimento administrativo, decidiu ser incabível a sua celebração (fls. 267).
5. Em 20.06.01, por virtude dos fatos apurados e das defesas apresentadas, o Superintendente de Relações com o
Mercado e Intermediários – SMI, em relatório acostado às fls. 420 a 428, concluiu pela culpa dos acusados e aplicou-
lhes a pena de advertência, tendo sido concedido prazo de 90 (noventa) dias para sanarem as irregularidades.
6. Dessa decisão, os apenados interpuseram recurso ao Colegiado da CVM, utilizando os mesmos argumentos
apresentados em sua primeira defesa. Ao ensejo, em 09.10.01, o Colegiado desta Autarquia decidiu pela manutenção
da decisão do SMI, conforme consta da Ata da Reunião acostado às fls. 457 a 461.
7. Após o prazo concedido para que as irregularidades fossem sanadas, nova inspeção foi levada a efeito na Schahin
CCVM S.A., cujo Relatório encontra-se às fls. 929 a 941.
8. Conforme está relatado no item 4 do Termo de Acusação (fls. 943), foi selecionada pela Inspeção uma amostra de
dezoito clientes que operaram pela Corretora nos meses de abril a junho de 2002, além dos dezenove cadastros que,
por ocasião da primeira inspeção, estavam em desacordo com as disposições da Instrução CVM no 301/99.
9. Assim, ao examinar o cadastro desses clientes, verificou-se que a Corretora Schahin continuava não atendendo
plenamente ao disposto no artigo 3° da Instrução CVM n° 301/99, relativamente aos procedimentos de elaboração e
atualização do cadastro de clientes. Sendo que, às fls. 934 a 937, consta relação de informações ausentes ou
desatualizadas nesses cadastros, quais sejam: (i) ausência ou desatualização de informações sobre rendimentos e
sobre situação financeira e patrimonial; (ii) não indicação da instituição onde trabalha; (iii) não consta se opera por
conta própria ou mediante terceiros; e (iv) endereço desatualizado.
10. Por fim, após verificar o modelo de ficha cadastral em uso pela Corretora, a Inspeção constatou a falta de campos
destinados às seguintes informações de clientes pessoas jurídicas: (i) procuradores; (ii) NIRE; e (iii) participações
acionárias (fls. 940).
11. Ao final do Termo de Acusação, o SMI ressalta:
DA CONCLUSÃO
7. Assim, resta evidente que a elaboração e a atualização do cadastro de clientes por parte da Corretora Schahin
ainda estão em desacordo com o disposto no artigo 3o da Instrução CVM no 301/99, que, determina,
expressamente, os quesitos a serem atendidos nessa tarefa:
"Art. 3o - Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei No 9.613/98, as pessoas mencionadas no
art. 2o desta Instrução identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos.
§ 1o - Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM No 220, de 15 de setembro de 1994, qualquer
cadastro de clientes deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - Se pessoa física:
a. nome completo, sexo, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado civil, filiação e nome do cônjuge
ou companheiro;
b. natureza e número do documento de identificação, nome do órgão expedidor e data de expedição;
c. número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF);
d. endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP) e número de
telefone;
2/8

e. ocupação profissional; e
f. informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial.

II - Se pessoa jurídica:
a. a denominação ou razão social;
b. nomes dos controladores, administradores e procuradores;
c. número de identificação do registro empresarial (NIRE) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
d. endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP) e número de
telefone;
e. atividade principal desenvolvida;
f. informações acerca da situação patrimonial e financeira respectiva; e
g. denominação ou razão social de pessoas jurídicas controladoras, controladas ou coligadas."

7. Oportuno, também, destacar que a Instrução CVM no 301/99, ao indicar as operações merecedoras de
comunicação, por constituírem-se em sérios indícios de crimes de lavagem de dinheiro, no início I do seu artigo
6o estabeleceu:
"operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os
rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por
base as informações cadastrais respectivas."
9. Assim, a falta de informações sobre a ocupação profissional e sobre os rendimentos e a situação
patrimonial e financeira inviabiliza a detectação de operações suspeitas, prejudicando o combate à
lavagem de dinheiro.
10. Não se pode aceitar, portanto, que a Corretora Schahin ainda mantenha cadastros de clientes que
não atendem aos requisitos da Instrução CVM n° 301/99, pois que, da sua entrada em vigor, em
02.08.99, até a segunda inspeção realizada por esta CVM, quando se examinaram os cadastros dos
clientes ativos entre abril a junho de 2002, passaram-se trinta e dois meses. Ainda mais sabendo que
essa Corretora já foi punida por idêntica infração.
11. Além disso, o modelo de ficha cadastral poe ela utilizado não prevê campos para algumas informações
exigidas pela citada instrução, no caso de clientes pessoas jurídicas: procuradores, NIRE e participações
acionárias.
DAS RESPONSABILIDADES
12. Assim, por tudo o que consta deste processo, a Schahin CCVM S.A. e seu diretor, Sr. Carlos
Eduardo Schahin, devem ser responsabilizados por infração ao artigo 3° da Instrução CVM no 301/99,
em razão da existência de cadastros de clientes incompletos ou desatualizados.

DAS DEFESAS
12. Os defendentes foram devidamente intimados em 06.11.03, conforme fls. 948/951; e, em 12.12.03, apresentaram
defesa conjunta acostada às fls. 954 a 959.
13. Em síntese, a defesa apresenta suas razões alegando que:

(i) algumas deficiências constatadas decorrem, primeiro: da intenção de se atender à solicitação da Inspeção da CVM,
3/8

sem a devida pesquisa nos demais setores encarregados da digitalização dos documentos integrantes dos cadastros,
no sentido de se estar entregando a totalidade dos documentos constantes daqueles; e, segundo: de equívocos
derivados da falha de interpretação no preenchimento de fichas cadastrais por parte dos clientes e que não foram
prontamente sanados para se evitar rasura;
(ii) concentraram esforços na obtenção de informações completas a serem disponibilizadas pela clientela e na
inclusão da corretora no sistema informatizado único de clientes, através da implantação do cadastro eletrônico;
(iii) por exemplo, a migração, consolidação e digitalização das informações, fichas e documentos - originalmente
mantidos exclusivamente em meio físico (papel) e de forma praticamente duplicada (cadastro Banco e cadastro
Corretora) – vinham sendo realizadas mediante divisão de trabalhos entre três pontos – dois deles localizados nos
departamentos internos de cadastro e crédito, além de empresa terceirizada contratada para apoio -, que atendiam,
prioritariamente, à demanda de processamento dos novos documentos entrantes, ao mesmo tempo em que
procediam ao atendimento dos documentos, fichas e registros já existentes em arquivos;
(iv) tal divisão de trabalhos, necessária e imprescindível à boa velocidade do processo como um todo, implicou a
necessidade de descentralização temporária dos documentos cadastrais, prejudicando a imediata reunião destes,
sendo que a solicitação de informações foi feita a apenas um dos pontos de processamento das informações;
(v) o administrador se encontrava em viagem e impossibilitado de efetuar pessoalmente o atendimento à Inspeção, a
qual requereu documentos apenas ao departamento de cadastro, sem estender tal solicitação aos dois outros pontos
incumbidos do trabalho, o que gerou a presunção de falta de informações ou de transparência que consubstanciaram
boa parte das irregularidades constatadas pela Inspeção;
(vi) outro motivo das irregularidades foi o equívoco por parte dos clientes ao considerarem que as fichas remetidas
para preenchimento não demandavam a repetição de informações já constantes de seus cadastros;

(vii) quanto a uma das fichas (Sra. Márcia Zugaib Destruti) apontadas como irregular pela Inspeção, faz-se necessário
esclarecer que a entrega parcial das informações pela cliente foi involuntária, pois deveu-se ao fato de a cliente
possuir duas fichas cadastrais na corretora;
(viii) cabe lembrar, ainda, que certos clientes (Forte Com. Imp. Exp. e Adm. Ltda.; e Fase Informática Ltda.) se
encontravam em atraso na atualização de suas informações cadastrais, apesar de a corretora enviar
correspondências aos mesmos solicitando a respectiva atualização cadastral;
(ix) assim, conclui-se pela regularidade, senão total, praticamente total dos cadastros mantidos pela corretora, vez que
diversas medidas foram adotadas nesse sentido pela sua Administração, considerando-se o esforço despendido na
regularização e manutenção dos cadastros dos clientes, a fim de bem cumprir as normas editadas pela CVM,
inclusive através da participação de representantes da corretora nos trabalhos de adequação dos formulários
empreendidos pela BOVESPA;
(x) outrossim, a corretora entende que eventuais equívocos constatados pela Inspeção estariam ao abrigo da teoria
da insignificância, uma vez que não se houve impacto relevante ao bem jurídico que a norma visa a proteger.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 6 de maio de 2004.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

PROCESSO CVM no SP2003/0042 – Termo de Acusação
INDICIADOS
Schahin CCVM S.A.
Carlos Eduardo Schahin
RELATOR:
Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
INTERESSADOS: SCHAHIN CCVM S A
4/8

INTERESSADOS: SCHAHIN CCVM S.A.
CARLOS EDUARDO SCHAHIN
RELATOR: DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

VOTO
SITUAÇÃO LEGAL
1. Aos indiciados, SCHAHIN CCVM S.A. e seu diretor, Sr. Carlos Eduardo Schahin, foi imputada a acusação de
acolher e realizar operações de clientes sem as informações cadastrais mínimas, infringindo o disposto no artigo 3o,
da Instrução CVM n.o 301, de 16 de abril de 1999.
2. A CVM, ao disciplinar essa matéria no âmbito do mercado de valores mobiliários, através da Instrução CVM
No 301/99, estabeleceu às corretoras a obrigatoriedade de manter cadastro atualizado de seus clientes,
contendo informações, inclusive, acerca de rendimentos e patrimônio1.
3. Por outro lado, o artigo 6o, item I, do mesmo normativo 2, exige das corretoras especial atenção em relação a
determinadas operações com valores mobiliários que se afigurem incompatíveis com a situação patrimonial do cliente.
4. Assim, tem-se que a falta de informações nos cadastros dos clientes das corretoras de valores mobiliários
inviabiliza a detectação de operações suspeitas, prejudicando o combate à lavagem de dinheiro.
DOS FATOS
5. Conforme relatado no Termo de Acusação (fls. 943), foi selecionada pela área técnica da CVM uma amostra de
dezoito clientes que operaram pela Corretora nos meses de abril a junho de 2002, além dos dezenove cadastros que,
por ocasião da primeira inspeção, estavam em desacordo com as disposições da Instrução CVM no 301/99.
6. Eis que, ao examinar o cadastro desses clientes, constatou-se que a Corretora Schahin continuava não atendendo
plenamente ao disposto no artigo 3° da Instrução CVM n° 301/99, relativamente aos procedimentos de elaboração e
atualização do cadastro de clientes. Conforme consignado no Termo de Acusação (fls. 934 a 937), consta a relação
de informações ausentes ou desatualizadas naqueles cadastros, quais sejam: (i) ausência ou desatualização de
informações sobre rendimentos e sobre situação financeira e patrimonial; (ii) não indicação da instituição onde
trabalha; (iii) não consta se opera por conta própria ou mediante terceiros; e (iv) endereço desatualizado.

7. Os indiciados, em sua razões de defesa (fls. 954/959), alegam que as deficiências constatadas pela Inspeção da
CVM decorrem:
(i) da forma como foi feita a solicitação dos documentos cadastrais à Corretora, isto é, requereu-se a
apenas um dos pontos de processamento das informações (departamento de cadastro), sem extensão
aos dois outros pontos incumbidos do trabalho, gerando a presunção de falta de informações ou de
transparência dos cadastros;
(ii) da falha de interpretação no preenchimento de fichas cadastrais por parte dos clientes, não sendo as
irregularidades prontamente sanadas para se evitar rasura; e
(iii) do equívoco por parte dos clientes ao considerarem que as fichas remetidas para preenchimento
não demandavam a repetição de informações já constantes de seus cadastros.
8. Não é cabível a assertiva da defesa de que as informações referidas pelo evocado dispositivo legal estariam
"descentralizadas por três pontos" e a solicitação da inspeção teria sido "efetuada a apenas um dos pontos", "gerando
a presunção de falta de informações ou de transparência" (fls. 956), independentemente da comprovação da
veracidade de tal alegação, jamais serviria para descaracterizar a infração cometida.
9. Ora, a fragmentação de dados cadastrais de clientes é incompatível com um sistema eficiente de controle das
operações de uma instituição. A descentralização de dados em diversos cadastros dificulta, podendo mesmo
inviabilizar, a verificação que a corretora deve exercer para coibir operações que não atendam aos requisitos legais e
regulamentares, tal (tais) como a incompatibilidade econômico(a?)-financeira do cliente com a operação ordenada.
5/8

10. Por outro, deve-se ter em vista que a Instrução CVM no 220/94, em seu § 2o do artigo 3o, faculta à sociedade
corretora integrante de um conglomerado financeiro a manutenção de cadastro único de clientes
11. Outro aspecto relevante a destacar é que os dados cadastrais não servem apenas para uso da corretora, mas
também para que o órgão fiscalizador possa exercer suas atividades. Dessa forma, deve ser estritamente observado
o que determina a Instrução CVM no 301/99, em seu artigo 5°:
"Art. 5o O s cadastros e registros referidos, respectivamente, nos arts. 3o e 4o desta Instrução,
deverão ser conservados, à disposição da CVM , durante o período mínimo de cinco anos, a partir do
encerramento da conta ou da conclusão da transação." – grifou-se.
12. Além disso, consta do Relatório de Inspeção que, apesar de o Sr. Carlos Eduardo Schahin não estar presente na
empresa durante o período em que foi realizada a inspeção, os técnicos desta CVM foram atendidos por outros
diretores da corretora, Sr. Fernando Suzuki e Sra. Maria Ângela Mora Cabral" (fls. 931), os quais procederam ao
atendimento das solicitações feitas.
13. Ademais, verifico que, apesar de a defesa alegar ter " concentrado esforços [...] na inclusão da corretora no
sistema informatizado único de clientes através da implantação do cadastro eletrônico", contraditoriamente afirma ter
"descentralizado as informações cadastrais por três pontos" (fls. 955/956), deixando bem claro que o cadastramento
dos clientes da Corretora estava longe de ser único. Ao contrário, fragmentava-se em fichas cadastrais incompletas,
descumprindo a regulamentação vigente.
14. Continuando a análise das razões de defesa apresentadas, percebo que os indiciados, no escopo de tentarem
elidir a responsabilidade que lhes foi imputada por força de Lei, transferem a culpa aos clientes da Corretora,
acusando-os do cometimento de equívocos, os quais teriam gerado a omissão e desatualização das informações
constantes dos formulários cadastrais.

15. Ora, tais argumentos, contrariamente à alegação da defesa, vêm comprovar a acusação de que os cadastros
apresentados pela Corretora Schahin não estavam em conformidade com o exigido no artigo 3° da Instrução da CVM
n° 301/99, vez que esse problema foi reconhecido pela própria defesa ao admitir a existência de "omissões", apesar
de culpar seus clientes pelas mesmas.

16. Por outro lado, em que pese o entendimento dos defendentes quanto à "regularidade, senão total, praticamente
total dos cadastros mantidos pela corretora", alegando a adoção de diversas medidas para a regularização e
manutenção dos cadastros de clientes (fls. 958/959), o fato é que a infração ao dispositivo em questão tem natureza
objetiva, conforme disposto na Instrução CVM no 335/003, dispensando, pois, maior dilação probatória, significando
que a suficiente comprovação da ocorrência da infração pode ser obtida por meio de simples verificação da
obediência aos preceitos legais na coleta e armazenamento de dados cadastrais.
17. Além disso, ainda que tenha sido afirmado pelos acusados que estavam sendo envidados "esforços adicionais" no
sentido de atualizar todas as fichas cadastrais, tal assertiva não serve, a meu ver, para justificar as falhas
encontradas, posto que se passaram cerca de dois anos desde a primeira inspeção na sede da Corretora Schahin, no
ano de 2000, até a segunda, realizada entre julho e agosto de 2002, sem que a Corretora tivesse logrado êxito nessa
alegada tentativa.
18. Assim, pelo exposto, não há como não deixar de reconhecer que as fichas cadastrais de clientes da Corretora
Schahin não estavam em conformidade com o exigido no artigo 3° da Instrução da CVM n° 301/99, tendo-se que tal
questão fora reconhecida pela própria defesa ao admitir a existência das omissões, apesar de responsabilizar sua
clientela por estas.
19. Ao final, a defesa conclui que "eventuais equívocos" constatados pela Inspeção "estariam ao abrigo da teoria da
insignificância, uma vez que não se tenha caracterizado nenhum impacto relevante ao bem jurídico que a norma visa
a proteger" (fls. 959).
20. Nesse ponto, entendo que tal alegação da defesa não pode prosperar devido à importância de se promover a
manutenção de cadastro na forma prevista pela Instrução CVM 301/99, vez que, assim, se objetiva viabilizar a efetiva
fiscalização pela CVM, a fim de coibir o que se convencionou chamar de "lavagem de dinheiro".
21. De outro lado, não há que se falar em "insignificância" e "impacto relevante", pois, além, de a instituição já ter sido
6/8

advertida quanto à necessidade de manutenção de cadastro atualizado, a inspeção levada a efeito na Corretora
trabalhou com uma amostra de apenas dezoito clientes que operaram pela Corretora nos meses de abril a junho de
2002.
22. Assim, a disponibilidade à CVM das informações cadastrais requeridas pelo artigo 3 o da Instrução CVM no 301/99
é imprescindível para que a esta Autarquia possa exercer, em sua plenitude, a fiscalização das operações que
envolvam valores mobiliários, com vistas à prevenção e repressão do que se convencionou chamar de "lavagem de
dinheiro".
23. Assim, a manutenção dos cadastros na forma prevista pela Instrução CVM no 301/99 não serve apenas à
fiscalização interna corporis das operações com valores mobiliários; serve, também, para possibilitar a plena
fiscalização de tais operações por parte da autoridade governamental incumbida de tal ônus por força de lei.
24. Resta, por fim, ressaltar que a decisão do Rito Sumário datada de 09.10.01 figurou como alerta à Corretora
Schahin da imperiosa necessidade de se manter os cadastros de clientes acessíveis à fiscalização da CVM.
25. Contudo, tal advertência não foi suficiente para fazer com que a SCHAHIM CCVM S.A. passasse a obedecer às
regras de prevenção à lavagem de dinheiro, tanto que manteve, passado quase um ano daquela decisão, dados
incompletos à luz do exigido no artigo 3° da Instrução CVM n° 301/99.
CONCLUSÃO
26. Por todo exposto, considerando o disposto no artigo 12 da Lei no 9.613/99 e a anterior condenação da indiciada
SCHAHIN CCVM S.A. e de seu diretor, o Sr. Carlos Eduardo Schahin, proponho a aplicação das seguintes
penalidades por descumprimento ao disposto no art. 3° da Instrução CVM no 301/99:
- à Schahin Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., pena de multa no valor de R$
20.000,00 e,
- ao Sr. Carlos Eduardo Schahin, pena de multa no valor de R$ 20.000,00.
Rio de Janeiro, 6 de maio de 2004.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Instrução CVM No 301/99:
"Art. 3o Para os fins do disposto no artigo 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no artigo 2o desta Instrução identificarão seus
clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos.
§ 1o Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 220, de 15 de setembro de 1994, qualquer cadastro de clientes deverá conter, no mínimo, as
seguintes informações:
1 I - se pessoa física:
..................................................................................................
d) endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP) e número de telefone;
e) ocupação profissional; e
f) informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial.
II - se pessoa jurídica:
..................................................................................................
b) nomes dos controladores, administradores e procuradores;
c) número de identificação do registro empresarial (NIRE) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
..................................................................................................
f) informações acerca da situação patrimonial e financeira respectiva; e
..................................................................................................
§ 2o Os clientes deverão comunicar, de imediato, quaisquer alterações nos seus dados cadastrais".
2"Art. 6o - Para os fins do disposto no artigo 11, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no artigo 2o desta Instrução dispensarão especial atenção às seguintes operações
envolvendo títulos ou valores mobiliários:
I – operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas,
tomando-se por base as informações cadastrais respectivas".
Instrução CVM no 335/00
3 "Art. 1o O artigo 1o da Instrução CVM n ° 251, de 14 de junho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 1o Constituem hipóteses de infração de natureza objetiva, em que poderá ser adotado rito sumário de processo administrativo, de acordo com o Regulamento anexo à Resolução CMN n o 1.657/89:
(...)
LAVAGEM DE DINHEIRO
XXXV - Deixarem, as pessoas mencionadas no art. 2 o da Instrução CVM n o 301, de 16 de abril de 1999, de identificar os seus clientes e manter atualizado o cadastro de que trata o art. 3
o da mesma Instrução’.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM NoSP2003/0042
7/8

Votos proferidos na sessão de julgamento de 06/05/2004.
Acompanho o voto do Relator.
Antonio Carlos de Santana
Diretor-Substituto
Norma Jonssen Parente
Diretora
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Presidente da Sessão
8/8